Tribunal: TJES
Processo: 5001658-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001658-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOVITO LEOPOLDO AZEREDO SOBRINHO e outros

AGRAVADO: SABRINA COUTO LIMA DO CARMO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO. PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI Nº 9.514/1997. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jovito Leopoldo Azeredo Sobrinho e Eliene Pereira do Rozário contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, proferida nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por Sabrina Couto Lima do Carmo e Lucas do Carmo, que deferiu liminar para imissão na posse do imóvel arrematado pelos autores em hasta pública, determinando a desocupação pelos agravantes no prazo de 30 dias. Os agravantes alegam violação ao art. 30 da Lei nº 9.514/1997, que prevê o prazo mínimo de 60 dias para desocupação, requerendo a reforma parcial da decisão apenas quanto ao prazo estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a ampliação do prazo para desocupação do imóvel arrematado em hasta pública de 30 para 60 dias, conforme previsão do art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.514/1997, em seu art. 30, assegura ao adquirente do imóvel por força de leilão público o direito à reintegração liminar na posse, estipulando prazo legal mínimo de 60 dias para a desocupação.

A decisão agravada impôs prazo inferior ao previsto na norma especial aplicável, configurando violação ao direito legalmente assegurado aos ocupantes.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo adota orientação consolidada no sentido de que, em casos de arrematação em hasta pública regida pela Lei nº 9.514/1997, deve-se observar o prazo de 60 dias para desocupação (AI n. 5004634-57.2020.8.08.0000 e AI n. 5005090-70.2021.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo para desocupação do imóvel arrematado em hasta pública, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, é de 60 dias, sendo indevida a fixação de prazo inferior pelo juízo.

A liminar de imissão na posse deve observar integralmente os requisitos e prazos estabelecidos na legislação específica da alienação fiduciária.

A vulnerabilidade dos ocupantes não autoriza a redução do prazo legal mínimo previsto para desocupação, devendo eventual situação de hipossuficiência ser tratada por outros meios legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5004634-57.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 09.06.2021; TJES, Agravo de Instrumento n. 5005090-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.03.2022.

Vitória/ES,

02 de junho de 2025

.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001658-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOVITO LEOPOLDO AZEREDO SOBRINHO e ELIENE PEREIRA DO ROZÁRIO

AGRAVADOS:
SABRINA COUTO LIMA DO CARMO e LUCAS DO CARMO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOVITO LEOPOLDO AZEREDO SOBRINHO e ELIENE PEREIRA DO ROZÁRIO
contra a r. decisão do id. 61375812 dos autos de origem, que deferiu a liminar de imissão na posse, proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “Ação de Imissão na Posse” registrada sob o n. 5000219-11.2025.8.08.0047 manejada por
SABRINA COUTO LIMA DO CARMO
e
LUCAS DO CARMO
em desfavor dos agravantes
.

Em suas razões (id. 12069383), os agravantes afirmam, em síntese, que são possuidores de um imóvel arrematado em hasta pública da Caixa Econômica Federal pelos agravados, tendo sido deferida a eles a tutela de urgência para imissão na posse.

Sustentam que a concessão da liminar pelo juízo de primeiro grau foi precipitada e deve ser reformada, pois impôs um prazo menor do que o previsto em lei para a desocupação do imóvel.

Defendem que a decisão agravada viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, colocando-os em situação de vulnerabilidade, uma vez que 30 (trinta) dias não são suficientes para encontrar um novo local para residência e providenciar a mudança.

Salientam que a decisão do juízo de origem determinou a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, em desconformidade com o art. 30 da Lei nº 9.514/1997, que prevê um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a desocupação em casos de arrematação de imóvel em leilão público.

Pelo exposto, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, apenas em relação ao prazo de ocupação do imóvel.

Apesar de intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões recursais, conforme certificado no sistema PJe em 20/03/2025.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento da decisão proferida no id. 12119651, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

A decisão agravada determinou aos agravantes, ora réus na origem, que desocupassem o imóvel objeto da controvérsia, em virtude de os agravados, ora autores, terem arrematado referido bem em hasta pública realizada em procedimento regido pela Lei nº 9.514/97, que versa sobre alienação fiduciária.

Destaco que não há questionamentos acerca do preenchimento dos requisitos para concessão da medida liminar e os recorrentes se insurgem somente contra o prazo de 30 (trinta) dias determinado judicialmente para desocupação, sustentando que vai de encontro à previsão do artigo 30 da Lei nº 9.514/97, cuja redação transcrevo abaixo:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Sem delongas, em atenção à previsão legal, de fato, deve ser reformado o pronunciamento recorrido, determinando-se a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme artigo 30 da Lei nº 9.514/1997.

Esta Corte manifesta-se no mesmo sentido, vejamos:

[...] 5 - O art. 30 da Lei n.º 9.514 assegura prazo legal de 60 dias ao devedor para desocupação. 6 - Recurso parcialmente provido apenas para ampliar para 60 (sessenta) dias o prazo para desocupação. [...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004634-57.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO; Data: 09/06/2021)

[...] 1. Nos termos da Lei nº9.514/1997, que regulamenta a alienação fiduciária, a consolidação da propriedade é o requisito básico para a determinação da desocupação liminar, no prazo de 60 (sessenta dias), como se depreende de seu art.30. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005090-70.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. CARLOS SIMOES FONSECA; Data: 10/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e elastecer o prazo para desocupação em 60 (sessenta) dias do “terreno urbano, situado no lugar denominado Loteamento ‘Nova São Mateus’, distrito da sede deste município de São Mateus/ES, identificado pelo lote nº. 22, da quadra nº. 23, medindo 10,00 metros pelos lados norte e sul; e, 22,50 metros pelos lados leste e oeste, ou seja, uma área de 225,00 m2 (duzentos e vinte e cinco metros quadrados), limitando-se: ao norte, com o lote nº. 05; ao sul, com a Rua Danilo Pirola Lyrio; a leste, com o lote nº. 23; e, a oeste, com o lote nº. 21, com uma edificação residencial de 1 pavimento, medindo uma área de 67,90m2 (sessenta e sete metros e noventa centímetros quadrados), contendo: 01 sala, 01 hall, 01 cozinha, 01 banheiro, 02 quartos e 01 área de serviço, matrícula 21.949 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Mateus”, confirmando a liminar a seu tempo deferida nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)